Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. ART. 323 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a parte ré a pagar os valores correspondentes às taxas condominiais ordinárias, extraordinárias e inadimplidas referentes a unidade, além das parcelas cujo vencimento ocorrer até a deflagração do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se as parcelas vencidas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC, inclusive as que venceram no curso do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As taxas condominiais são obrigações de trato sucessivo, porquanto possuem periodicidade mensal, devendo ser incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, ainda que não incluídas no pedido, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, conforme art. 323 do CPC.
4. A sentença merece reforma parcial para incluir as parcelas vencidas no curso do processo e até o efetivo pagamento no valor a ser pago pelo réu/apelado, inclusive as que vencerem no curso do cumprimento de sentença, em observância aos princípios da economia processual e da celeridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Em ações de cobrança de obrigações com prestações sucessivas, como taxas condominiais, as parcelas vencidas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928208, 0701492-31.2021.8.07.0017, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25/09/2024, p. 11/10/2024. TJDFT, Acórdão 1719508, 0705824-55.2022.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 21/06/2023, p. 05/07/2023. TJDFT, Acórdão 1909956, 0718441-23.2022.8.07.0009, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/08/2024, p. 03/09/2024.